Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE INTERVENIÊNCIA EM NEGÓCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 63, §5o, DO CPC.
I – A autora, residente em Goiânia/GO, moveu ação de cobrança contra a ré, que possui sede em Águas Claras, referente a suposta dívida oriunda de “Instrumento Particular de Interveniência em Negócios” para investimento em outra empresa localizada em Almirante Tamandaré do Sul/RS. Há cláusula de eleição de foro pela Circunscrição Judiciária de Brasília.
II – Na demanda em exame, verifica-se a escolha aleatória de foro pela respectiva cláusula de eleição, porque não vinculada ao domicílio das partes nem ao local do negócio jurídico, razão pela qual é aplicável o art. 63, §5o, do CPC, para permitir o declínio, de ofício, da competência para o domicílio da ré.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.